Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-90.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004173-90.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DIEGO CHAVES DOS SANTOS - CPF: 607.176.713-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JERDESON EDUARDO SANTOS ALMEIDA - CPF: 612.921.113-99 (APELANTE), MARCIANO ALVES SILVA - CPF: 063.960.121-97 (APELANTE), ROMARIO DA CUNHA VASCONCELOS - CPF: 033.368.011-17 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA BRIS DOS SANTOS - CPF: 701.638.351-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE KOGLER - CPF: 031.882.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SCREMIN FERREIRA - CPF: 006.272.411-82 (VÍTIMA), MARLENE SCREMIN - CPF: 345.756.931-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

E CONCURSO DE AGENTES
– 1. ALMEJADO

O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– AUSÊNCIA DE
LAUDO
PER
ICIAL
– VIOLAÇÃO AO
ART.
158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IN
ACOLHIMENTO
– ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO
POR OUTRAS PROVAS –
QUALIFICADORA MANTIDA – 2.

PRETENDIDA A
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO
S
APELANTE
S
QUASE NA INTEGRALIDADE –
3.
POSTULADOPOR DOIS DOS APELANTES O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – VALOR DOS BENS PRETENDIDOS À SUBTRAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUAM AO CONCEITO DE PEQUENO VALOR –
4. RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
. No entanto,
tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios,
caso estes
tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a
elaboração
do laudo.

E, no caso destes autos,

além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas
produzidas

na instrução processual,
entre elas a confissão do
s
apelante
s
,
no sentido de que a porta da residência foi danificada,
foi necessária
ser
repara
da
imediata
mente
, fazendo
desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a
porta
fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens

existentes
na
casa da vítima
a outro crime patrimonial
.

2.

Deve ser mantida a mitigação mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque
a
magistrad
a
a considerou proporcionalmente ao tamanho do
iter criminis
percorrido pelo
s
apelante
s
.
3.

Deve ser afastado o pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, porque, na espécie, não foram preenchidos os requisitos necessários para sua configuração, em especial no que tan
ge ao pequeno valor dos objetos pretendidos à subtração
.

4. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Diego Chaves dos Santos
,

Jerdeson
Eduardo Santos Almeida
,
Marciano Alves Silva
e
Romário da Cunha Vasconcelos
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,

nos autos da
Ação Penal n.
1004173-90.2021.8.11.0015
,
conden
ando-os

pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, I e IV c/c art. 14, II
, do Código Penal)
,
à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 7 (sete) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s.

O
s
apelante
s
, forte nas razões
que se encontram no
ID
1
06909571
,
postula
m
:
(i)

a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de exame pericial apto a comprová-la;
(
ii
)

a majoração da fração atinente à causa de diminuição da tentativa
;
(
iii
)

o reconhecimento do furto privilegiado em relação a
Jerdeson
Eduardo e Carlos Diego, ao argumento de que são primários e os objetos que se pretendia
m
furtar são de pequeno valor
.

P
or fim,

prequestionam

os
arts
.
158 e 171, do Código de Processo Penal
.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
106909576
, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento

deste recurso
, linha intelectiva que
f
oi adotada
n
esta instância revisora
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
114329970
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
106909477
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de março de 2021, por volta de 13h30min, na residência particular da vítima, localizada na Rua dos Lírios, no 147, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT,
CARLOS DIEGO CHAVES DOS SANTOS, JEDERSON EDUARDO SANTOS ALMEIDA, MARCIANO ALVES SILVA e ROMARIO DA CUNHA VASCONCELOS
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e imbuídos de
animus
furandi
, mediante
concurso de pessoas e rompimento de obstáculo
,
tentaram subtrair
para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em fiação elétrica e diversos produtos que estavam acondicionados em caixas de papelão, pertencentes às vítimas
Bruna
Scremin
Ferreira
e
Marlene
Scremin
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se nas investigações policias que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, após prévio ajuste de vontades, os investigados
CARLOS DIEGO CHAVES DOS SANTOS, JEDERSON EDUARDO SANTOS ALMEIDA, MARCIANO ALVES SILVA e ROMARIO DA CUNHA VASCONCELOS
pularam o muro da residência da vítima e, em seguida, arrombaram a porta dos fundos da casa, ingressaram no seu interior e dali tentaram subtrair os objetos acima descritos.

Denota-se que, na ocasião dos fatos, os denunciados somente não lograram consumar o delito de furto porque quando os mencionados indivíduos estavam pulando o muro da residência, a testemunha Salete
Kogler
, moradora da residência em frente à casa das vítimas, visualizou a ação criminosa e, com o auxílio da sua filha, acionou a Polícia Militar, que imediatamente se dirigiu até o local.

Conforme consta, a equipe policial, ao chegar no local, cercou a residência e, em seguida, adentraram no imóvel, oportunidade em que constataram a porta dos fundos arrombada, bem como, ao ingressarem na residência, visualizaram que esta encontrava
-
se toda revirada, sendo que dois suspeitos estavam na sala e dois suspeitos estavam no forro, realizando corte dos fios elétricos, utilizando-se de chaves turquesas, momento em que foram detidos pelos policiais.

Infere-se que, no momento da detenção, os denunciados
MARCIANO ALVES SILVA
e
ROMARIO DA CUNHA VASCONCELOS
confessaram a autoria do crime de furto qualificado tentado, e
ROMARIO
narrou que pretendiam vender a fiação elétrica para trocar por substâncias entorpecentes.

[...]

Destaque
s
no original

A
materialidade e a autoria do delito narrado na prefacial acusatória restaram comprovadas
e, quanto a tais temas, o
s
apelante
s
não se insurgi
ram
, eis que se limit
aram
a postular a extirpação da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, porque não existe
, nestes autos,
laudo pericial para comprovar a incidência dessa causa modificadora da pena
e
a
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa
.
Além disso,
Jerdeson
Eduardo e Carlos Diego pugnam pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do furto.

O
pleito
visando a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
não deve ser acatado, pois, embora a
referida majorante
seja, em regra, reconhecida com base
em
laudo pericial juntado
aos autos d
urante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
,
na
falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1oNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Também não se pode olvidar, acerca do tema, que o
e
xame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”
.

E, no caso destes autos, a

vizinha da
vítima
, Sra. Salete,
ouvida
como testemunha
,

afirmou à autoridade judiciária que
o s apelante s arromb aram a porta
dos fundos
para acessar o interior da casa
da ofendida
,
destruindo parte do portal, conforme se pode ver nas f
otografias
exteriorizadas no

ID
106909474, p.
77/79
.

Por sua vez,
Romário
confirmou,
quando interrogado em juízo, que ele mesmo arrombou a porta a fim de entrarem ao imóvel,
ressalt
ando

que
, para tanto,

firmou o braço e empurrou a porta
,
jogou o corpo na porta e já abriu, é
facim
de
abrir aquela porta
(ID 106909538)
. Além disso,
c
orrobora
ndo

as
suas

d
eclarações
,
tem-se
também
os interrogatórios
dos demais apelantes que, quando
inquirido
s

na segunda fase da persecução penal
, admitiram ter arrombado a porta
dos fundos
para entrar na residência da vítima
(
ID
s

106909536, 106909533 e 106909531
)
.

Assim, considerando que
o portal (batente) da porta

que dá acesso a
o imóvel
da vítima
foi danificad
o
pelo
s
apelante
s
, ficou evidente,
pela prova oral produzida
, que esse dano t
eve
que ser imediatamente reparado para a segurança
da vítima
,
desaparecendo, assim, os vestígios.
Logo, não haveria tempo hábil para que a
porta

fosse
periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes
da sua reparação
, a fim de evitar a exposição dos bens existentes
na moradia
a outro crime patrimonial
.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com
base na
s
prova
s
testemunha
is
produzidas na instrução processual
.

Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

No
que
diz respeito
ao pedido
objetivando

a majoração da fração redutora pela incidência da causa de dim
inuição referente à tentativa, é certo que
a diminuição mínima de 1/3 (um terço) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que
os apelantes
cheg
aram
de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que
os quatro

tiveram tempo para
arrombar a porta do imóvel,
retirar os fios de eletricidade da residência
– para tanto, tiveram que subir ao forro da casa –,
e ainda
, revirar a residência,
separa
ndo
alguns
pertences da vítima
que também seriam subtraídos
. No entanto, antes de o
s

recorrentes
deixarem o imóvel foram surpreendidos pela guarnição da Polícia Militar que foi avisada pela vizinha da vítima acerca da entrada
do quarteto
na residência
da vítima
,
não havendo, pois, ilegalidade a ser reparada na sentença condenatória.

Aliás, em situação similar, este Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4o, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE – 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 3. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – 4. JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

3.
Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito; se na após romper obstáculo da residência da vítima, separou a res furtiva, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar
-se a redução em 1/3 (um terço)
.
4. O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

(TJMT, N.U 0001678-73.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 27/06/2020)
.
Destacamos

Nesse ponto
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte

forma:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

No que diz respeito ao
s
pedido
s
de
Jerdeson
Eduardo e Carlos Diego

almejando a
aplicação do benefício previsto no art. 155, §2o, do Código Penal,
tem-se que, igualmente, não lhes assiste razão,
eis que
, como é cediço,
para que a referida causa de diminuição possa ser aplicada, é preciso que o agente seja primário; que a coisa subtraída tenha pequeno valor – ou seja, o valor deve ser inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos –; e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo,outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1o, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2o do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.

(
In
Curso de Direito Penal: parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

O S
uperior Tribunal de Justiça, enfrentando casos assemelhados, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
.

4.
Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal
.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
17/02/2021).
Destacamos

No caso
sob apreciação, embora os apelantes sejam primários,
constata-se que
os bens
que pretendia
m
subtrair não foram avaliados. Contudo, a vítima
, com base no
orçamento do
s
serviço
s
que
precisam ser
reali
za
dos
no imóvel após o dano sofrido em relação à sua rede de energia elétrica, afirmo
u
que terá que despender aproximadamente R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais)
de material elétrico e mais R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
de mão de obra de eletricista
, quantia, essa, que por ser muito superior a R$ 1.
100,00
(mil e
cem
reais) – que era
o
val
o
r do salário mínimo vigente à época dos fatos (202
1
) –, já revela a impossibilidade de se conceder a benesse almejada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo
s
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso

interposto por
Carlos Diego

Chaves dos Santos
,
Jerdeson
Eduardo Santos Almeida
,
Marciano Alves Silva
e
Romário da Cunha Vasconcelos
, mantendo, por conseguinte, incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022